Tribunal: TJDFT
Processo: 0700134-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. VALOR DO DÉBITO FISCAL. ATUALIZAÇÕES POSTERIORES À DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1 O art. 1o do Provimento 13/2012, com a redação dada pelo Provimento 69/2023, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor consolidado seja igual ou inferior a um determinando montante. Constatado valor inferior ao teto fixado por meio de consulta da Secretaria da Vara ao Painel de Informação Gerencial da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, correto o arquivamento provisório da execução. Não há a condicionante de que existirão atualizações posteriores do valor da dívida.
2. Recurso desprovido.